Tribunal: TJBA
Processo: 0501799-93.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501799-93.2017.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:
RENAN MACHADO LIMA registrado(a) civilmente como RENAN MACHADO LIMA

APELADO: CELIO CARVALHO DE MACEDO

Advogado(s)
:
MARIO CESAR RIBEIRO REIS

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. ART. 37, II, DA CF/88. PRETERIÇÃO. OCORRÊNCIA. APELADO DEMONSTROU HAVER 08 VAGAS PREENCHIDAS POR SERVIDORES EM CONTRATOS PRECÁRIOS. EDITAL PREVIU 02 VAGAS. APELADO FICOU NA QUARTA POSIÇÃO. COLOCAÇÃO DO RECORRIDO ESTÁ ABARCADA PELO NÚMERO DE PRETERIÇÕES. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. TEMA 784 (RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 837.311) E SÚMULA 15 DO STF. DECISÃO DA SUPREMA CORTE COLACIONADA AOS AUTOS. CELEBRAÇÃO DE TAC.
COMPROMISSO DO APELANTE DE EXONERAR SERVIDORES PRECÁRIOS E CONTRATAR CONCURSADOS EM CADASTRO RESERVA. DESCUMPRIMENTO. NOVO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DURANTE A VIGÊNCIA DO CONCURSO PÚBLICO REGIDO PELO EDITAL N
º
001/2013. REITERADA OFENSA AO
ART. 37, II, DA CF/88
. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501799-93.2017.8.05.0039
, em que figuram como apelante o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, e como apelado, CÉLIO CARVALHO DE MACEDO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Des. Cássio Miranda

Relator/Presidente

Procurador de Justiça

11